Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733226-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA PORTILHO BARROSO DE SOUSA, NEWTON CARLOS DE SOUSA PORTILHO, R. D. S. P. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hospital Anchieta Ltda. contra decisão proferida em ação de reparação de danos, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade das intimações, bem como determinou à requerida, ora agravante, que promova o depósito referente aos honorários periciais em 5 dias (ID 69669622). Sustenta o agravante, em síntese, que, antes mesmo do julgamento das apelações interpostas pelos autores e pelo Ministério Público, em que restou cassada a sentença anteriormente proferida, juntou aos autos, em 29/11/2019, substabelecimento sem reservas aos seus novos patronos, com pedido de publicação exclusiva em nome destes, em virtude do falecimento do antigo advogado, Dr. Osmar Aarão Gonçalves de Lima Filho. Alega que, com o retorno dos autos ao primeiro grau, as publicações se deram em nome do anterior causídico, não sendo, assim, intimado dos atos processuais, quais sejam: determinação de especificação de provas; deferimento da produção da prova pericial requerida pela parte agravada e pelo Ministério Público; nomeação do perito; determinação de manifestação quanto à proposta de honorários do perito; homologação dos honorários periciais. Defende que devem ser declarados nulos todos os atos processuais praticados desde o dia 29/11/2019. Aduz que a decisão agravada poderá acarretar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os honorários periciais fixados em valores discrepantes com o do ato. Acrescenta que, no registro de ciência do PJE, não há menção a qualquer advogado da parte, não restando, assim, comprovada sua intimação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento das nulidades apontadas, concedendo-se novo prazo para manifestação acerca do interesse em produzir novas provas. Preparo aos ID’s 18898596 e 18898595. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De acordo com o disposto no artigo 272, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, na publicação dos atos em órgão oficial deve constar os nomes das partes e de seus advogados, com os respectivos números de inscrição na OAB e, havendo pedido expresso, as comunicações poderão ser realizadas em nome dos advogados indicados. Compulsando os autos de origem, observa-se que o Hospital requerido, antes mesmo do julgamento das apelações interpostas pelos autores e pelo Parquet, peticionou a esta Relatoria (ID 56204295 dos autos de origem) em 29/11/2019, pela juntada de substabelecimento sem reservas aos “membros da ADVOCACIA MACIEL, requerendo que TODAS as publicações ocorram exclusivamente em conjunto em nome de ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 e JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, sob pena de nulidade.” No substabelecimento mencionado, noticiou-se o falecimento do anterior patrono, oportunidade em que foi apresentada a certidão de óbito respectiva (ID 56204296 – pp. 9/10), O feito prosseguiu sobrevindo acórdão da 1a Turma Cível que cassou a sentença, por ocorrência de cerceamento de defesa, em vista da necessidade de produção de prova pericial (ID 56204298). Transitado em julgado (ID 56204304), os autos retornaram à origem (ID 56204305), tendo o magistrado de primeiro grau proferido a seguinte decisão, verbis: Em face do retorno dos autos da instância recursal, verifico que a sentença de ID 39624566 restou cassada, nos termos de ID 56204299, a fim de que seja oportunizada a produção de pericia técnica com expert de outro estado, se for o caso. Assim, por cautela, bem como em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), intimem-se as partes para que informem as provas que ainda pretendam produzir, declinando os motivos da sua necessidade e observando os pontos controvertidos fixados acima. Caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis de testemunhas, na mesma oportunidade. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão desde logo apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, observado o disposto no art. 435 do CPC, que venham anexas à resposta ao presente despacho, ou sejam requeridas as providências necessárias à sua produção. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se (ID 56334766) Veja-se que referida decisão, assim como os demais atos processuais posteriores, foram publicados em nome do anterior advogado do agravante, já falecido, não constando o nome dos advogados substabelecidos, fato este, inclusive, confirmado pelo d. Juízo a quo na decisão impugnada. Por oportuno, confira-se o decisum na íntegra: Por intermédio da petição de Id. n. 68785804, a parte ré alegou nulidade nas intimações, tendo em vista que o patrono cadastrado faleceu e não houve o cadastramento dos novos advogados constituídos, mesmo tendo havido a juntada de substabelecimento, sem reservas de poderes. Intimada a se manifestar, a parte autora, por intermédio da petição de Id. n. 69363000, alegou a inocorrência de nulidade, haja vista que a parte requerida obteve ciência de todos os atos praticados nos autos. O Ministério Público, consoante Id. n. 69618195, manifestou pelo indeferimento de nulidade processual e requereu pelo prosseguimento da presente demanda. Pois bem, compulsando os autos, verifico que os novos patronos indicados no substabelecimento de Id. n. 56204295, de fato não estavam cadastrados no sistema informatizado, estando as publicações em nome do antigo patrono. Contudo, a partir da juntada do substabelecimento, os novos patronos da parte ré tinham conhecimento da presente demanda. Dessarte, em análise ao sistema, na área do “expediente”, verifico que a parte requerida registrou ciência de todos os atos praticados nestes autos, mantendo-se inerte. Desta forma, tratando-se de autos eletrônicos, tendo a parte manifestado ciência, ainda que sem o cadastramento, presume-se o seu conhecimento dos atos processuais. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. BANCO DO BRASIL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DJE. CIÊNCIA DA SENTENÇA. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que haja publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, se ocorrer a ciência do seu conteúdo em momento anterior, através de consulta eletrônica ao sistema PJE, considerar-se-á realizada a comunicação do ato processual nesta, precipitando-se a fluência do prazo processual, que tem início no primeiro no primeiro dia útil subsequente. Precedentes. Inteligência dos artigos 271 do CPC; 5o, §§ 1o e 2o, da Lei 11.419/06; e 60 Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017. 2. O § 1o do art. 246 do NCPC, prevê que, "com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio". 3. A fim de regulamentar as citações e intimações das pessoas jurídicas por meio eletrônico, a Corregedoria desta Eg. Corte de Justiça editou a Portaria GC n. 160/2017, cujo art. 5o estabelece que "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei". 4. O Banco do Brasil é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela instituição financeira, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJe). 5. No caso, não há se falar em nulidade da intimação da sentença, pois, conforme dispõe o § 1o do art. 5o da Portaria GC n. 160/2017, "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do 'login' e da senha disponibilizados". 6. Decisão que não conhece da Apelação mantida. 7. Agravo interno não provido. (Acórdão 1255559, 07003221320198070011, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. I - A intimação do embargante-executado para emenda da petição inicial efetivou-se com a consulta eletrônica ao teor da decisão, portanto, não procede a alegação de nulidade do processo e da r. sentença por ausência de intimação do Advogado por publicação no DJe e violação aos princípios da publicidade dos atos processuais, do contraditório e da ampla defesa. Art. 5o, §1o, da Lei 11.419/06 e arts. 270 e 272, caput, do CPC. II - Registrada a ciência do embargante-executado do teor da decisão pelo sistema eletrônico do Tribunal, cuja divulgação possui presunção de veracidade e confiabilidade, o prazo para emenda da inicial teve início no dia útil seguinte à consulta, transcorrendo sem manifestação. Arts. 197 e 231, inc. V, do CPC. Mantida a r. sentença de indeferimento da petição inicial. III - A r. sentença expôs satisfatoriamente a sua fundamentação. Rejeitada preliminar de nulidade da r. sentença por violação ao art. 489 do CPC e ao art. 93, inc. IX, da CF. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1253158, 00316452020138070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de recolhimento de nulidade das intimações. Assim, intime-se a parte ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o depósito referente aos honorários periciais. (grifo nosso) A despeito do reconhecimento do equívoco quanto às intimações realizadas, denota-se que a nulidade não foi reconhecida, em razão de ter o magistrado verificado, na área do “expediente” do sistema PJE, o registro de ciência da requerida de todos os atos praticados nos autos, mantendo-se inerte. No entanto, pela análise da aba “Expedientes” dos autos originários, não se constata qualquer registro do nome do advogado do requerido quanto à ciência dos atos processuais objeto de publicação no DJE, fato este que, diferentemente, não ocorreu em relação aos autores, nem mesmo ao Parquet. Sendo assim, não resta inconteste a intimação da parte requerida dos atos processuais praticados após o retorno dos autos ao primeiro grau, mostrando-se adequado, neste exame perfunctório, o deferimento do efeito suspensivo. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora